Tribunal: TRF3
Processo: 0002467-42.2018.4.03.6000
Órgão julgador: ia do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2012), de modo que a pena intermediária deve ser a mesma da fase anterior.
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
90/740)

0002467-42.2018.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79803

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONTRABANDO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXADO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO E PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A materialidade, a autoria e o dolo não foram objeto de impugnação recursal, todavia estão amplamente comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena. Pena-base mantida no mínimo legal uma vez que a quantidade de maços de cigarros apreendidos em poder do acusado não se reveste de alto grau de reprovabilidade, ao representar uma periculosidade mínima. Reconhecida a atenuante da confissão, em consonância com a teor da Súmula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Outrossim, resta também presente a agravante da reincidência conforme reconhecida pela r. sentença, em razão de condenação transitada em julgado em desfavor do acusado. Assim, cabível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ, por entenderem ambas preponderantes (EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2012), de modo que a pena intermediária deve ser a mesma da fase anterior.

3. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §3o, do CP.

4. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.

5. Decretação da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor e perdimento desses valores apreendidos nos autos em favor da União, consoante os artigos 91, II, "b" e 92, III, ambos do Código Penal

6. Recursos parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação ministerial tão somente para decretar o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União e determinar a inabilitação para dirigir veículo, consoante os artigos 91, II, "b" e 92, III, ambos do Código Penal e dar parcial provimento à apelação da defesa, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, o que resultou a pena definitiva do acusado em 2 anos de reclusão. E, por maioria, fixar o regime inicial aberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.